Tribunal: STF
Processo: ARE 1157226
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO: ARE 797.499 AGR-EDV, REL. MIN DIAS TOFFOLI, JULGADO EM 7/2/2019.



    Agravo Interno ao qual se nega provimento.